Tribunal: TJDFT
Processo: 0717214-50.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717214-50.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ILSON FERREIRA BARBOSA DECISÃO Aguarde-se o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Processo n. 2018002007877-5. Brasília/DF, 2 de julho de 2021 14:50:26. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator